Tribunal: TJDFT
Processo: 0747355-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROVA DISCURSIVA. REVISÃO DE NOTAS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora que julgou, liminarmente, improcedente o pedido de “majoração da nota da prova discursiva do candidato em, ao menos, 0,06 ponto, com sua reintegração à lista de aprovados no concurso para o cargo de Gestor de Apoio às Atividades Policiais – Área Educação Física, autorizando sua participação nas fases seguintes do certame”.
2. Em breve súmula, o requerente narra que participou do Concurso Público para o Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva nos Cargos de Analista e Gestor de Apoio às Atividades Policiais, na área de Educação Física. Relata que, após a divulgação do resultado da prova objetiva para o cargo de Gestor, foi classificado em 1o lugar nas cotas e em 5o lugar na ampla concorrência, no entanto, ao ser divulgado o resultado da prova discursiva para o mesmo cargo, o autor obteve 12,44 pontos, sendo que a pontuação mínima exigida era de 15 pontos, o que implicaria em sua eliminação do certame. Assevera que interpôs recurso administrativo, pleiteando a majoração da nota nos critérios de conteúdo e apresentação textual e que a banca examinadora majorou a nota no quesito conteúdo, porém indeferiu o pedido quanto ao critério de apresentação e, com essa alteração parcial, a nota final da prova discursiva passou a ser 14,94 pontos, ou seja, apenas 0,06 ponto abaixo do mínimo exigido. Acrescenta que, para o cargo de Analista, obteve 27,29 pontos na prova discursiva, sendo devidamente aprovado para a fase seguinte e que a estrutura e a abordagem dos textos produzidos nas duas provas discursivas (Gestor e Analista) foram bastante semelhantes, demonstrando coerência na linha argumentativa e domínio do conteúdo. Requereu, diante da desproporcionalidade da eliminação por margem tão irrisória, o reconhecimento da nulidade da eliminação e sua reintegração ao certame, com a devida convocação para as próximas fases.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 74597512). Contrarrazões de ID no 74366538 e ID no 74366539.
4. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que não há que se impedir o devido processo legal e o acesso à justiça ao candidato que tenha sido lesado, por ato proferido exclusivamente pela administração pública e que é imperativo que o Poder Judiciário não se omita ou que generalize a interpretação quanto à intervenção nos atos relacionados a concursos públicos, a fim de garantir justiça.
5. Compulsando os autos, verifica-se que a dissertação de ID no 74366517 foi sobre o tema internet, fake news e a dissertação de ID no 74366521 foi sobre prática corporal e lutas. Logo, o argumento de que as redações foram semelhantes é manifestamente equivocado. O recorrente busca a revisão judicial da nota pelo parco argumento de que sua aprovação ocorreria com a concessão de 0,06 pontos. Não houve inobservância dos critérios de correção estabelecidos pelo Edital.
6. Neste ponto, ressalte-se que não cabe ao Poder Judiciário verificar o acerto ou não do entendimento adotado pela banca examinadora, sob pena de se imiscuir na análise do mérito administrativo, o que lhe é vedado. Segundo orientação do STF, manifestada no RE no 632.853/CE, com repercussão geral reconhecida (Tema 485), somente se admite que o Judiciário exerça o controle do conteúdo das provas em face dos limites expressos no edital do certame, quando tratar-se de ilegalidade patente, na hipótese de abordagem de questão cujo conteúdo não esteja previsto no instrumento convocatório, o que não ocorre no caso analisado.
7. Neste sentido, confira-se: “8. A legalidade dos concursos públicos é plenamente cognoscível na via jurisdicional, sendo defeso, todavia, ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, outrossim imiscuir-se nos critérios de correção de provas e atribuição de notas.” (Tribunal Pleno, MS 26849 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Julgamento em 10/04/2014, Publicação em 21/05/2014)
8. Logo, os critérios de correção de provas de concurso público estão restritos ao mérito do ato administrativo, que, somente em hipótese de evidente ilegalidade ou erro material, está sujeito ao controle jurisdicional, o que não foi evidenciado no caso em apreço. Na verdade, o que a parte pretende na via judicial é majorar a nota aplicada após a adequada correção efetuada pela banca, não havendo ilegalidade verificada, devendo prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade de que se reveste o ato administrativo.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.